Tribunal: TJDFT
Processo: 0747560-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0747560-27.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: DEBORAH MENDONCA DE PROENCA ROSA AGRAVADO: ABBAD, FIEL, BARRETO E BICALHO ADVOCACIA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Deborah Mendonça de Proença Rosa contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos dos Embargos de Terceiro n° 0734100-67.2020.8.07.0001, após ter concedido liminar para suspender a prática de medidas constritivas tendentes ao desapossamento do bem vindicado (veículo), proferiu nova decisão indeferindo a retirada da restrição RENAJUD, nos seguintes termos: “INDEFIRO o pedido de retirada da restrição RENAJUD neste momento, uma vez que tal comando será analisado na oportunidade da sentença, em caso de acolhimento dos embargos de terceiro para exclusão da restrição que recai sobre o veículo. No tocante ao pedido de cancelamento do mandado de penhora e avaliação do veículo, verifico que já foi transladada cópia da Decisão de ID 75260116, proferida nestes autos, para os autos do Cumprimento de Sentença no 0702392-96.2020.8.07.0001 e tal providência será determinada naqueles autos. No mais, cumpra-se nos termos da decisão de ID 75260116. I”. Sustenta a Agravante, em suma, que apesar de antecipada a tutela para suspender a prática de medidas constritivas tendentes ao desapossamento do bem vindicado (automóvel), não houve o cumprimento da referida liminar. Aduz que a MM. Juíza indeferiu o pedido de cumprimento da referida liminar, informando que o pleito de retirada da restrição RENAJUD somente será analisado na sentença. Assevera que não conseguiu retirar o CRLV do ano vigente, pois consta restrição judicial em seu veículo, cuja propriedade já foi comprovada nos autos do Processo no 0702392-96.2020.8.07.0001. Requer a concessão do efeito suspensivo, para que seja determinado o cancelamento da penhora, bem como a suspensão da restrição de transferência averbada no registro do veículo em questão. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada. Preparo comprovado - Id. 21042251. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Assim, deve haver plausibilidade no direito alegado, bem como o reconhecimento de que a demora no julgamento poderá causar dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso, pede a Agravante a concessão de efeito suspensivo ativo, para que seja determinado o cancelamento da penhora, bem como a suspensão da restrição de transferência averbada no registro do veículo em questão. Em abono à pretensão, assevera que, apesar de antecipada a tutela para suspender a prática de medidas constritivas tendentes ao desapossamento do bem vindicado (automóvel), não houve o cumprimento da referida liminar. Incialmente, ressalto que não há interesse recursal da Agravante quanto ao cumprimento da liminar para suspender a prática de medidas constritivas tendentes ao desapossamento do bem vindicado (automóvel) – Id. 75260116 (autos principais), pois consta da r. decisão ora agravada o seguinte: “No tocante ao pedido de cancelamento do mandado de penhora e avaliação do veículo, verifico que já foi transladada cópia da Decisão de ID 75260116, proferida nestes autos, para os autos do Cumprimento de Sentença no 0702392-96.2020.8.07.0001 e tal providência será determinada naqueles autos”. Mais adiante, na r. decisão Id. 75786747 (autos principais), a MM. Juíza a quo determinou o cumprimento da liminar (Id. 75260116), in verbis: “Nada a prover quanto à petição de ID 75758753, uma vez que o pedido já foi analisado pela decisão de ID 75692477. Ressalto que não há comando deste Juízo na decisão de ID 75260116 determinando a retirada de restrição inserida no sistema RENAJUD. No mais, cumpra-se nos termos da decisão de ID 75260116. I”. Ou seja, há determinação expressa de cumprimento da liminar destacada pela Agravante e, portanto, não há interesse de agir no particular aspecto. Quanto à retirada da restrição do veículo do sistema RENAJUD, não tem razão a Agravante, pois foi apenas suspensa a prática de medidas constritivas concretas tendentes ao desapossamento do bem vindicado, mas não a restrição de transferência, o que somente ocorrerá caso seja julgado procedente o pedido deduzido na petição inicial dos Embargos de Terceiro. Assim, em análise superficial dos fatos e documentos apresentados pela Agravante, não considero preenchidos os requisitos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil. Ante ao exposto, recebo o Agravo de Instrumento somente no efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Intime-se a Agravada pelo Diário da Justiça eletrônico, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 5 de novembro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora